Tribunal: TJPA
Processo: 0007576-77.2019.8.14.0401
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0007576-77.2019.8.14.0401

AGRAVANTE: LUIZ CLEIDINALDO ROSA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. SITUAÇÃO DE RISCO. COVID-A9. PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL DO ART. 117, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A
enfermidade que acomete o apenado (diabetes e hipertensão arterial), não o impede ao regular cumprimento de sua pena em regime imposto, nem prejudica sua saúde, tampouco agrava sua doença, ficando o Estado responsável por prestar a assistência médica necessária e garantir sua integridade física dentro do sistema prisional, nos termos da Lei de Execução Penal;

2. Ausentes a demonstração de impossibilidade de tratamento da doença na unidade penal onde se encontra custodiado, não há que se falar em situação de perigo iminente a sua saúde em decorrência da pandemia de COVID-19, não havendo outro elemento que informe que o apenado esteja em situação vulnerável ao risco de contágio, inviável a análise se torna concessão do benefício de prisão domiciliar.

3. Agravo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do Agravo em Execução Penal e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo em execução penal interposto por Luiz Cledinaldo Rosa do Nascimento, através do i. advogado Dr. Marcio Fabio Nunes da Silva, irresignado com os termos da resp. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que indeferiu o pleito de prisão domiciliar com fundamento na pandemia da covid-19 e o estado de saúde do apenado.

Nas razões recursais, Id. 9896568, defende que a decisão agravada merece reforma por desconsiderar que o apenado é portador de doença grave e que o estabelecimento prisional não garante o isolamento social adequado para combater a propagação da doença causada pela COVID-19, merecendo, assim, ser deferido o benefício da prisão domiciliar.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo seu provimento, Id. 9896575.

Conclusos ao juiz
a quo
, ele manteve na íntegra a sua deliberação
, Id. 9896575.

Instada a se pronunciar, o D. Procurador de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução, Id. 10477100.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo em Execução Penal, porém adianto que a pretensão não merece acolhimento.

Pelo que se depreende dos autos, a decisão recorrida atendeu aos princípios e parâmetros utilizados durante o período em que a pandemia da covid-19 se tornou risco emergencial, não somente para a saúde dos detentos, mas também à população como um todo, de modo que a aplicabilidade excepcional da prisão domiciliar não seria parâmetro impeditivo de risco de contágio do vírus.

Para um melhor entendimento, transcrevo da decisão recorrida, naquilo que interessa para o julgamento, o seguinte,
verbis
:

“(...).

Entendo que a atual conjuntura requer a adoção de medidas preventivas e pontuais que possam resguardar a saúde de todos. Porém, o momento exige prudência a fim de não colocar em risco a segurança pública, ocasionando uma verdadeira crise.

Além disso, a Recomendação n° 62/2020 do CNJ é clara em determinar aos magistrados a observância de cada caso em específico para aplicação de medidas preventivas à proliferação do vírus, assim como que seja observado o contexto local de disseminação da doença.

Significa dizer isto que, fazer parte do grupo de risco, por si só, não é fator para o recolhimento domiciliar. Outras medidas podem e devem ser adotadas para resguardar a saúde dos detentos.

É necessário atentar para peculiaridade de cada caso, principalmente nas hipóteses de crimes hediondos, equiparados e praticados com grave violência.

Não se pode desnaturar o instituto da prisão domiciliar mesmo em situações de crise, passando a vê-lo como verdadeira imunidade penal.

Reitero que a recomendação é no sentido de ponderar cada caso em específico, de modo que também é viável a adoção de outras medidas que possam resguardar a saúde da população carcerária do COVID-19.

É indiscutível que medidas preventivas estão sendo adotadas para resguardar a saúde dos detentos, seus familiares e servidores públicos da pandemia do COVID-19, em observância ao instituto supremo da dignidade da pessoa humana e sem desvirtuar a execução penal.

No caso dos autos, vê-se que apesar de o apenado ser hipertensão arterial e diabetes, enquadrando-se ao grupo de risco do COVID-19, tais razões não revelam-se suficientes para a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram tomadas, nos autos n° 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local
.” <sic>

Dessa forma, a fundamentação utilizada não excede a disposição legal, eis que as hipóteses de cabimento da concessão da benesse não restou evidenciada pelo recorrente.

Principalmente, por inexistir demonstração inequívoca de que o reeducando fazia parte do grupo de risco ao COVID-19 através de atestados médicos.

Por outro lado, as casas penais do Estado, à época, adotaram medidas que viabilizaram o controle de tratamento médico aos detentos de risco ao contágio no período emergencial, conforme demonstrado nos autos de n° 2000020-53.2020.8.14.0401.

A propósito, sobre o tema, eis o posicionamento da jurisprudência:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR DO APENADO QUE RELATA SOFRER DE DOENÇA CARDÍACA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SISTEMA PRISIONAL QUE APRESENTA CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR, ALÉM DE MEIOS PARA ATENDIMENTO EXTERNO EM CASO DE NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se admite, excepcionalmente, o recolhimento domiciliar dos presos que cumprem pena em regime fechado/semiaberto, quando portadores de moléstia grave, caso comprovada a impossibilidade de realização do tratamento médico no estabelecimento prisional, sendo imprescindível a demonstração, por meio de documentos e laudos médicos, que não há tratamento de saúde em estabelecimento prisional ou que este é ineficaz, o que não ocorreu no caso concreto.

2. Recurso conhecido e desprovido, para manter a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao agravante.

(10789853, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-25, publicado em 2022-08-25)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONVERSÃO DA PRISAO PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA PRISÃO DOMICILIAR – DOENÇA GRAVE – IMPROCEDÊNCIA.

1. A defesa não juntou aos autos qualquer documento emitido pela Superintendência do Sistema Penal - SUSIPE, informando se a casa penal em que se encontra preso possui ou não, infraestrutura para prover a assistência médica e proporcionar o tratamento de saúde adequado, do mesmo modo, não juntou qualquer documento comprobatório acerca de sua patologia. Ao que se observa dos autos, a enfermidade que acomete o apenado não o impede ao regular cumprimento de sua pena em regime fechado, nem prejudica sua saúde, tampouco agrava sua doença, ficando o Estado responsável por prestar a assistência médica necessária e garantir sua integridade física dentro do sistema prisional, nos termos da Lei de Execução Penal, conforme muito bem salientado pelo Magistrado. Não restou demonstrada, na hipótese, a preexistência de grave risco à saúde do paciente a partir da inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos, neste momento. RECURSO IMPROVIDO.

(12214868, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-06, Publicado em 2022-12-19)

E, ainda, da minha relatoria:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO SOB O REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO NA CASA PENAL. PRISÃO DOMICILIAR NEGADA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESPROVIMENTO.

1. O agravante que não preenche os requisitos do artigo 117, da Lei de Execução Penal, não pode ser agraciado com a prisão domiciliar, porquanto cumpre pena em regime fechado e não há comprovação de que é portador de doença grave, bem como de que o tratamento de saúde de que necessita não pode ser ministrado no ambiente prisional;

2. A simples afirmação do agravante de que necessita tratamento em domicílio não lhe assegura o direito ao benefício, mais ainda, quando a defesa não se desincumbe de demonstrar com documentação idônea, a sua grave condição de saúde (artigo 117 da Lei 7.210/1984 e artigo 318, II, do Código de Processo Penal) e/ou a impossibilidade de receber o tratamento no estabelecimento prisional;

3. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

(10068996, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-28)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Belém, 09/03/2023